Tribunal: TJPA
Processo: 0807377-56.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807377-56.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2° VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CPB. ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E REPERCUSSÃO SOCIAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. TESTEMUNHAS E VÍTIMA QUE AFIRMAM SER O PACIENTE PESSOA VIOLENTA E AGRESSIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA EVITAR A REPETIÇÃO DE FATOS DELITUOSOS E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DOS ENVOLVIDOS, PRINCIPALMENTE DA VÍTIMA E DA FILHA DO CASAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Todas as decisões (a que decretou e a que manteve o paciente segregado) foram devidamente fundamentadas. Desta feita, ao contrário do que tenta colocar o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a integridade física e psíquica da vítima, bem como sua convivência em sociedade pode oferecer risco à coletividade, ante o fato de testemunhas e vítima afirmarem que o acusado é agressivo e violento, sendo a segregação medida tomada para evitar a repetição de fatos delituosos. Portanto, estando as decisões lastreadas nos permissivos legais, não há que se falar em falta de fundamentação idônea ou dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, inexistindo o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

2.
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública, manifesta periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de VIDEOCONFERÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Diego José Ferreira de Sousa
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
M. G. da S.
, em face de ato do douto
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0801186-41.2022.8.14.0017
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(ID 9565275) que o paciente, no dia
17/04/2022
, foi
preso em flagrante delito
, pela suposta prática do crime previsto no art. 129 do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Na
audiência de custódia
, o juízo
homologou o flagrante
e
o converteu em prisão preventiva
. A defesa formulou
pedido de revogação da prisão preventiva em prol do paciente
, o qual foi
indeferido
, pelo juízo, tendo sido
mantida a custódia
.

O impetrante sustenta que
a decisão do juízo
a quo
carece de fundamentação concreta
, já que ela está alicerçada em
meras suposições e conjecturas
,
estando o decreto de prisão preventiva desprovido de qualquer fundamentação válida
,
sem, no entanto, se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, disciplinados no art. 312 do CPP
, o que revela a
pertinência da liberdade do paciente
, eis que ele possui
condições pessoais favoráveis
(
é réu primário, portador de bons antecedentes, nunca foi preso ou conduzido a nenhuma repartição policial, não é usuário de drogas, têm residência fixa, possui ocupação lícita, sendo um cidadão comum que nunca representou qualquer perigo para o convívio em sociedade
).

Para a defesa, o paciente vinha conversando com a vítima, via aplicativo WhatsApp e não demonstrava nenhum interesse em agredir ou perseguir a vítima, sempre vivendo em harmonia, sempre se mostrando um bom pai. O casal era divorciado há quase 01 (um) ano e tinha a guarda compartilhada da filha, sendo que a menina passava os fins de semana com o pai.

O impetrante sustenta que a
concessão liminar da liberdade do paciente é medida que se impõe
, a fim de ser
revogada a prisão preventiva
, expedindo-se o competente
alvará de soltura
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Em sede de
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
entendeu
não ser caso de plantão
, razão pela qual determinou a
distribuição no expediente regular
(ID 9565490).

Em
30/05/2022
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 9625412) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 15/2022-GJ-2ªVARA
, datado de
31/05/2022
(ID 9700818).

A autoridade coatora informa que, o acusado foi
preso em flagrante delito
, em
17/04/2022
, tendo sua
prisão sido comunicada
na data de
18/04/2022
e, em
audiência de custódia
, após manifestação ministerial,
homologada
e
convertida em prisão preventiva
.

Comunica que, o acusado
requereu a revogação da prisão
e o MP opinou pelo
indeferimento
do pedido. Em seguida, o
MP ofereceu denúncia
em desfavor do paciente no dia
16/05/2022
, imputando-lhe a capitulação descrita no art. 129, §9º e §13º, combinados com as disposições do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, em face das vítimas N. G. R. DOS S., sua ex-esposa e M. G. R., sua filha.

Relata que
a denúncia foi recebida
e foi determinada a
intimação do réu para apresentar resposta à acusação
, além de ter
indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
.

Por fim, destaca que, atualmente,
o processo se encontra em Secretaria aguardando retorno do mandado de citação e aguardando apresentação de defesa pelo acusado
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pela
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer ID 9900749).

Em
06/09/2022
, determinei a
suspensão do sigilo cadastrado pelo advogado impetrante
e a
manutenção do segredo de justiça na tramitação deste processo
, nos termos do decretado pelo juízo de primeiro grau, para que seja
preservado o nome das partes
(despacho ID 10163170), o que foi
cumprido
pela Secretaria (ID 10171340).

É o relatório. Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Retirado de pauta. Petição de sustentação oral juntada aos autos. Incluir na pauta da Videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
e por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva, bem como indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade

por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis
. Segundo a defesa, o fundamento da prisão está consubstanciado em
elementos genéricos e vazios
, a exemplo da
gravidade abstrata do delito e da repercussão social para garantir a ordem pública
, inaptos a sustentar a manutenção da custódia cautelar,
sendo a concessão da liberdade medida que se impõe
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

Na
audiência de custódia
, por
videoconferência
, o juízo singular
homologou o auto de prisão em flagrante
do paciente
M. G. da S.
e
converteu a prisão em custódia preventiva
no dia
19/10/2022
(doc. ID 9700827).

Analisando a referida decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
existência de indícios de autoria e materialidade
, conforme restou demonstrado pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito
, bem como pelos depoimentos, em que consta que
o paciente supostamente perseguiu sua ex-mulher, bem como lhe agrediu fisicamente de forma extrema com socos e pontapés
, além da
garantia da ordem pública
pela
gravidade concreta do crime
, considerando que
o paciente teria, ainda, causado escoriações em sua própria filha que estava no colo da vítima
.

O Promotor de Justiça de 1º Grau, ao se manifestar acerca do
pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
, opinou pelo
indeferimento
do pleito (doc. ID 9700833), justificando:
“(...). Extrai-se dos relatos da vítima que
o episódio de violência objeto da presente ação penal não se trata de um fato isolado
, visto que a vítima narrou que o mesmo possuía
comportamento agressivo
, fato comprovado através do exame de corpo de delito e fotos em auto de prisão em flagrante. Não bastasse a palavra da vítima revestir-se de especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, no caso em tela, colhe-se dos autos também relatos de testemunhas sobre a
violência empregada pelo réu em face da ofendida
, ou seja, fato que, sob a ótica do Parquet, constitui fundamento idôneo para manutenção de sua prisão cautelar, mormente para fins de se
manter incólume a integridade física da vítima em vista de possível reiteração delitiva
. Some-se a tudo o que fora exposto acima a remansosa jurisprudência pátria no sentido de que condições pessoais favoráveis, por si só, não constituem óbice a decretação/manutenção do encarceramento cautelar, quando fundado, claro, nos requisitos do Art. 312 do CPP, o que é o caso dos autos. Pelo exposto, por vislumbrar a imperiosa
necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, assim como a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, por ora, o Parquet opina pelo
INDEFERIMENTO do pedido de revogação de prisão do réu M. G. DA S.
”
.

Vale destacar que, na data de
18/05/2022
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva
, vez que
o quadro fático que culminou na prisão preventiva do requerente não se alterou
, não sobrevindo qualquer questão com condão de elidir a segregação cautelar.

O juízo assim se manifestou (ID 9700833):

“(...). Verifico que subsiste o motivo que enseja a adoção da medida extrema, qual seja,
a decretação da prisão cautelar para garantir a ordem pública
, na medida em que consta nos autos que
o representado supostamente perseguiu sua ex-mulher, bem como lhe agrediu fisicamente de forma extrema
causando as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito,
não suficiente causou escoriações em sua filha que estava no colo da vítima
, tal conduta demonstra que
o réu não se mostra apto para conviver em sociedade, agindo sem demonstrar preocupação com as consequências, usando a violência como forma de fazer prevalecer suas vontades, demonstrando que sua convivência em sociedade pode oferecer risco à coletividade, pois demonstra ser pessoa de elevada periculosidade, vez que demonstra resolver seus problemas de forma agressiva
. Ademais tais condutas tem se mostrado bastante comum nessa região onde há um elevado índice de violência no âmbito familiar, o que cobra uma postura mais séria tanto dos órgãos do Judiciário para que instaure a ordem pública. Em que pese as alegações da defesa no sentido de informar os predicados da requerente como motivo que autorize a revogação da prisão, vale a pena ressaltar, nos termos da declaração do
Ministro Luis Roberto Barroso
, a mudança de entendimento do juízo em relação ao réu, e não ao fato, perfaz uma justiça de compadrio, o que este juízo repele, uma vez que se mostra necessário uma postura mais firme do Judiciário para repelir tais crimes. Por derradeiro, cumpre salientar que
o quadro fático que culminou na prisão preventiva do requerente não se alterou, não sobrevindo qualquer questão com condão de elidir a segregação cautelar, devendo haver ao menos vindouro fato processual que enseje a reavaliação da prisão preventiva, bem como que as medidas protetivas não se mostram suficientes
. Dessa forma, considerando que se encontram presentes os pressupostos e os requisitos para a aplicação da segregação cautelar,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
”.

Dessa forma, o juízo manteve a custódia do paciente em todos os momentos em que foi acionado, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
. Todas as decisões (a que decretou e a que manteve o paciente segregado) foram
devidamente fundamentadas
.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
manifesta periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado S
umular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Desta feita, ao contrário do que tenta colocar o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a integridade física e psíquica da vítima
, bem como
sua convivência em sociedade pode oferecer risco à coletividade
, ante o fato de
testemunhas e vítima afirmarem que o acusado é agressivo e violento
, sendo a segregação medida tomada para
evitar a repetição de fatos delituosos
.

Portanto, estando as decisões lastreadas nos permissivos legais, não há que se falar em falta de fundamentação idônea ou dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, inexistindo o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/07/2022